Tribunal: CARF
Processo: 13116.721118/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.721118/2012-61
ACÓRDÃO
1401-007.630 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE MONTIVIDIU DO NORTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2005, 2006
INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 23 DO
DECRETO No 70.234/72. NÃO SUJEIÇÃO. O art. 23 do Decreto no 70.235, de
1972, estabelece os diversos meios pelos quais se pode validamente
intimar o contribuinte, dispondo o §3o que os meios de intimação previstos
nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos a ordem de
preferência.
Recurso Voluntário não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por sua intempestividade.
Sala de Sessões, em 30 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.630 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721118/2012-61
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna
Lísias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração que tem por objeto o lançamento de multa
regulamentar de 300%, por ter o Município de Montividiu do Norte, sujeito passivo, ora
Recorrente, supostamente prestado informação falsa em DIRF:

Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.630 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721118/2012-61
3
O TVF informa que o procedimento fiscalizatório em questão inclusive deflagrou
posterior investigação na esfera criminal, denominada “Operação APATE”.
Foram, ademais, considerados como responsáveis solidários duas pessoas físicas
nos termos dos arts. 124 e 135 do Código Tributário Nacional, a saber:

O Sr. Jurandir é o então Prefeito, que dirigia o Poder Executivo Municipal na época
dos fatos ora discutidos. O Sr. Jones é o funcionário que, na visão da D. Fiscalização, teria agido
pessoalmente na fraude, tanto transmitindo as DIRFs com informações falsas como também se
beneficiando de restituições indevidas de imposto de renda decorrentes das declarações falsas.
Feitas as intimações do lançamento, apenas o ente federativo e o responsável Sr.
Jurandir Amaral da Silva apresentaram Impugnação conjunta (e-fls 569/578), na qual, segundo
sumário da DRJ, alegaram fundamentalmente que:

“Alegam que o Sr. Jurandir Amaral da Silva não se enquadra na hipótese prevista
no artigo 124, inciso II, do Código Tributário Nacional, "já que inexiste, para o
caso, qualquer lei que impute a ele a responsabilidade pelo crédito tributário".
Frisam que o §4o do artigo 86 da Lei no 8.981/1995 preceitua que a penalidade se
aplica à fonte pagadora e àquele "que se beneficiar da informação".
Ressaltam que o Sr. Jurandir Amaral da Silva não se beneficiou da informação
falsa.
Asseveram que a situação do Sr. Jurandir Amaral da Silva não se enquadra no
disposto no artigo 135, inciso II, do Código Tributário Nacional, "pois tal regra
somente é voltada para os mandatários, prepostos e empregados".
Dizem que a própria autoridade lançadora atestou que o responsável pela
transmissão das DIRF's retificadoras foi o Sr. Jones Machado da Silveira, que era
mandatário do Município e se beneficiou pelas informações reputadas falsas.
Alegam que o Sr. Jurandir Amaral da Silva "não tinha conhecimento da alegada
fraude".
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.630 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721118/2012-61
4
Aduzem que, por força do princípio da interpretação benigna insculpido no artigo
112 do Código Tributário Nacional, deve ser afastada a responsabilidade do Sr.
Jurandir Amaral da Silva, já que, no mínimo, ocorreu dúvida quanto à sua
participação na suposta fraude.
Afirmam que "a dúvida, no caso, foi reconhecida pela própria fiscalização".
Asseveram que "a multa punitiva, de natureza penal, não pode ser aplicada com
base em simples presunção de culpabilidade".
Dizem que "no sistema do contencioso administrativo fiscal a jurisprudência é
uníssona em afastar qualquer espécie de penalidade ante a dúvida quanto a
conduta dolosa".
Citam precedente do CARF (Acórdão no 303-29.380) onde é asseverado que o
"artigo 112 do CTN impõe a interpretação mais benigna ao contribuinte, em caso
de dúvida".
Alegam que se alguém agiu com excesso de mandato não foi o Sr. Jurandir Amaral
da Silva, mas sim o Sr. Jones Machado da Silveira.
Citam o disposto no artigo 137 do Código Tributário Nacional.
Dizem que, na apuração da responsabilidade por infração, nos termos do artigo
137 do Código Tributário Nacional, "o sujeito passivo é excluído de qualquer
sanção, devendo esta (sanção) ser diretamente aplicada ao agente violador da
norma". Frisam que nesses casos "o contribuinte sofre de igual modo danos em
razão da ação de seu representante, no caso o procurador (mandatário), motivo
pelo qual fica exonerado do pagamento da multa".
Afirmam que o dano sofrido pela Prefeitura Municipal de Montividiu do Norte
dispensa maiores divagações, "já que o tributo para o qual não houve a retenção
a ele pertencia, por ser receita sua".
Alegam que o entendimento exposto se justifica plenamente "eis que a imposição
de penalidades diretamente aos infratores, afastando a responsabilidade dos
sujeitos passivos, constitui medida deveras salutar, contribuindo para que os
representantes pautem o exercício de suas atribuições de maneira correta, sob
pena de serem eles os verdadeiros prejudicados".
Asseveram que a Prefeitura Municipal de Montividiu do Norte/GO não pode
responder pela conduta do seu procurador/mandatário, Sr. Jones Machado da
Silveira, "já que a infração, nesse caso, é de responsabilidade exclusiva dele, que
aparentemente agiu com dolo, causando prejuízos, inclusive, para o próprio
mandante".
Alegam que a exigência de juros calculados com base na taxa SELIC sobre a multa
de ofício não tem base legal, conformo se depreende da simples leitura do §3o do
artigo 61 da Lei no 9.430/1996.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.630 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721118/2012-61
5
Afirmam que o artigo 61 da Lei no 9.430/1996, quando se refere a "débito",
reporta-se somente ao valor dos tributos e das contribuições.
Cita ementas de julgados do CARF (Acórdãos 103-23.566 e 101-96.523)
no sentido de que não incidem os juros com base na taxa Selic sobre a multa de
ofício.
Asseveram que "sobre o valor da multa de ofício, de caráter punitivo, não pode
incidir juros de mora".
Requerem que a multa aplicada, em observância aos princípios constitucionais da
Razoabilidade e da Proporcionalidade, seja reduzida ao patamar de 20%, "como
determina a legislação vigente".
Requerem que o auto de infração seja transformado em advertência, pois a sua
manutenção gerará certamente dificuldades financeiras aos Impugnantes.
Alegam que o princípio constitucional da proporcionalidade impede que se possa
reconhecer validade a uma "multa moratória de 300%".
Aduzem que "o descompasso entre o ilícito e a punição cominada é gritante".
Afirmam que o STF já suspendeu a eficácia de dispositivo legal que previa multa
extorsiva sob o argumento de violação ao artigo 150, inciso IV, da Constituição
Federal.
Lembra que o inciso VI do parágrafo único do artigo 2o da Lei no 9.784/1999
preceitua que nos processos administrativos serão observados critérios de
"adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público".
Cita ementa de julgado do Tribunal Regional Federal da 4a Região (AC
2000.04.01.06341-05 - RS) no sentido de que multa moratória de 60% tem nítido
caráter confiscatório.
Requerem, por fim, que seja afastada a responsabilidade solidária do Sr. Jurandir
Amaral da Silva e que seja declarado nulo o auto de infração em relação ao
Autauado, visto que "a penalidade deveria ter sido lavrada em face daquele que
cometeu a infração".
Requerem, sucessivamente, o afastamento da incidência de juros com base na
taxa Selic sobre "a multa de ofício" e a redução do percentual da multa para
20%.”

O segundo responsável não apresentou impugnação, embora tenha sido
cientificado do auto de infração por via postal e depois por edital (e-fls. 565/567).
Ato seguinte, foi proferido o Acórdão 07-43.610 pela C. 6a Turma da DRJ/FNS,
julgando improcedente a Impugnação apresentada quanto ao crédito tributário que foi mantido,
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.630 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721118/2012-61
6
mas afastando a responsabilidade solidária do Sr. Jurandir, nos termos da ementa que transcrevo
a seguir:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005, 2006
DIRF. INFORMAÇÃO FALSA. MULTA PREVISTA NO § 3o DO ARTIGO 86 DA LEI No
8.981/95.
A fonte pagadora que presta informação falsa sobre rendimentos pagos,
deduções ou imposto retido na fonte sujeita-se à multa prevista no § 3o do artigo
86 da Lei no 8.981/95, correspondente a trezentos por cento sobre o valor que for
indevidamente utilizável como redução do imposto de renda a pagar ou aumento
do imposto a restituir, independentemente de outras penalidades civis,
administrativas ou criminais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA IMPUTADA COM BASE NO ARTIGO 135, INCISO II,
DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. FALTA DE CARACTERIZAÇÃO DOS
PRESSUPOSTOS.
Deve ser afastada a imputação de responsabilidade solidária com base no artigo
135, inciso II, do Código Tributário Nacional, quando o suposto responsável não
puder ser enquadrado como mandatário, preposto ou empregado do contribuinte
autuado.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DO AGENTE. INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE
DE CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 137 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Não há que se falar em imputação de responsabilidade pessoal direta ao agente
por infração tributária quando não restar caracterizada alguma das hipóteses
previstas no artigo 137 do Código Tributário Nacional.
JUROS INCIDENTES SOBRE MULTA FISCAL PUNITIVA. TAXA SELIC.
É legítima a incidência de juros apurados com base na taxa SELIC sobre multa
fiscal punitiva não recolhida no prazo de vencimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.630 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721118/2012-61
7
Impugnação procedente em parte
Crédito Tributário Mantido”

Quanto à parte da decisão que excluiu a responsabilidade solidária do Sr. Jurandir,
não houve recurso de ofício (o valor total do crédito tributário é muito inferior ao valor de alçada
vigente, que é de R$ 15 milhões).
Ato seguinte, o Município autuado interpôs Recurso Voluntário (e-fls 665/711) no
qual basicamente reitera suas razões de impugnação. Os fundamentos e argumentos serão
analisados no voto a seguir.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

Cabe analisar a tempestividade do Recurso Voluntário.
O Município, ora Recorrente, recebeu a intimação por via postal em 04/abril/2019
e, apenas em 21/maio/2019, interpôs recurso voluntário.
O Recorrente alega em seu recurso que o representante do Município deveria ter
sido intimado pessoalmente da decisão. Menciona que a carta apenas chegou ao conhecimento da
Prefeita em 18/abril/2019, visto que a intimação por via postal foi recepcionada pela Secretaria de
Assistência Social do Município.
Ou seja, trata-se de um fundamento de nulidade/invalidade da intimação, que, no
entender do Recorrente, deveria ter sido pessoal e não postal.
No entanto, o Decreto 70.235/72, que rege o processo tributário administrativo,
não contém nenhuma regra especial para a intimação de outros entes federativos, como Estados e
Municípios. A regra de intimação pessoal foi dirigida apenas à União/Procuradores da PFN.
Veja-se:

Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.630 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721118/2012-61
8
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
§ 7o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão intimados pessoalmente das
decisões do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
do Ministério da Fazenda na sessão das respectivas câmaras subseqüente à
formalização do acórdão. (Incluído pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)”

Assim, se outro ente federativo estiver no polo passivo do lançamento, litigando
administrativamente contra a União, será intimado por qualquer uma das modalidades previstas
no Decreto 70.235/72. E tal legislação prescreve em seu art. 23, §3o que “os meios de intimação
previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos a ordem de preferência. (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)”
Dessa sorte, a modalidade postal é admissível:

Art. 23. Far-se-á a intimação:
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

A jurisprudência do CARF vai na mesma linha:

MUNICÍPIO DE PATROCINÍO
“Nulidade – Intimação Pessoal
O Recorrente aduz que a intimação deveria ter sido feita de maneira pessoal,
nos termos do inc. I do artigo 23 do Decreto 70.235.
Vale salientar que o §3° do artigo 23 do Decreto n° 70.235/72, não estipula
benefício de ordem quanto a modalidade de intimação, seja pessoal ou por via
postal ou por meio eletrônico, senão vejamos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.630 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721118/2012-61
9
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005) a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)b) registro em meio magnético ou
equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
Sendo assim, cientificado do resultado do julgamento da primeira instância por
meio do domicílio eletrônico, inclusive apresentando Recurso Voluntário
tempestivo, improcedente o pleito da Recorrente.” (ACÓRDÃO 2301-011.632 –
2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA, SESSÃO DE 11 de agosto de 2025,
Rel. Marcelle Rezende Cota)

Observo ainda que, segundo Súmula deste C. CARF, a intimação por via postal não
necessita ser entregue ao representante legal do destinatário:

Súmula CARF no 9
Aprovada pelo Pleno em 2006
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Até aqui a intimação é válida.
Resta um único ponto para checar, já que o Recorrente alega que a intimação não
teria sido feita em seu domicílio fiscal.

Vejamos as provas:

Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.630 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721118/2012-61
10

Endereço no AR:

Endereço no CNPJ (anexado ao próprio recurso):

Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.630 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721118/2012-61
11

Comprovante de endereço juntado pelo Município em seu recurso:

Verifico que não há prova de que o endereço fiscal não seria aquele indicado na
intimação postal e que, no fundo, é o único endereço informado pelo Município. Isto é, embora
tenha alegado, o Município não apresentou nenhuma prova do endereço fiscal.
Portanto, considerando que o Município recebeu a intimação por via postal em
04/abril/2019 e interpôs recurso em 21/maio/2019, constata-se a intempestividade da peça
recursal, que foi protocolada fora do prazo recursal de 30 dias consoante o Decreto 70.235/72:

“Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.”
Não havendo também prazo em dobro em favor do Município no âmbito do
processo administrativo tributário (PAT), é intempestivo seu recurso, pelo que não o conheço.

É como voto.

Conclusão:

Considerando o exposto, voto no sentido de não conhecer o Recurso Voluntário
ante sua intempestividade.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.630 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721118/2012-61
12

Fl. 733
DF CARF MF
Original